Tribunal: TJDFT
Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação contra a r. sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial - Id. 48801680. Em 31.7.2023, esta Relatora proferiu o seguinte despacho (Id. 49525311): “Noto que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Apelante pelas decisões abaixo transcritas, extraídas do processo físico: “Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, porquanto a parte autora não comprovou a sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, juntando apenas parte da declaração do imposto de renda, que não espelha a sua real situação. Prossiga-se como determinado. Int. Brasília - DF, quinta-feira, 09/11/2017 às 15h34”. “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerido, tendo em vista que a documentação juntada às fls. 206/221, não espelham a sua real situação. Intime-se a perita nomeada, para manifestação quanto ao teor das alegações de fls. 202/203. Int. Brasília - DF, quarta-feira, 28/02/2018 às 18h09.” Malgrado a r. sentença tenha declarado suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios a que o Autor foi condenado, é certo que o benefício foi indeferido. Assim, determino o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se.” No entanto, o Apelante (autor) deixou transcorrer em branco o prazo que tinha para se manifestar, conforme certidão Id. 50068225, deixando de apresentar o comprovante de recolhimento do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” E quanto ao § 2o do citado dispositivo legal, “a insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” Assim, na ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso (recolhimento do preparo), não há como prosseguir rumo ao exame do mérito. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora